Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-05.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001935-05.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELE MONIQUE MATIAS ALVES - CPF: 399.443.258-80 (RECORRENTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), NEPUGA POS GRADUACAO LTDA - CNPJ: 07.387.998/0001-78 (RECORRIDO), CEZAR AUGUSTO SANCHEZ - CPF: 282.607.118-18 (ADVOGADO), UNIAO DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E EXTENSAO CENID LTDA - ME - CNPJ: 04.072.157/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.154 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao considerar a incompetência da Justiça Estadual para julgar e processar demanda envolvendo a expedição de Certificado de Conclusão de Pós-Graduação, com fundamento no Tema 1.154 fazer o STF. A Recorrente sustenta que o trânsito em julgado da ação ocorreu antes do julgamento do referido tema pelo STF, o que inviabiliza o reconhecimento da incompetência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:(i) definir se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com base no Tema 1.154 do STF, pode ser aplicado a processo com trânsito em julgado anterior ao Supremo Tribunal Federal;
(ii) estabelecer se a sentença de que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, deverá ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu antes do julgamento do Tema 1.154 pelo STF, o que torna inaplicável o reconhecimento da incompetência absoluta com base no referido precedente, nos termos do art. 525, § 14, do CPC, que exige que a decisão do STF seja anterior ao trânsito em julgado da ação.

4.

A coisa julgada não pode ser desconstituída com base em decisão posterior do STF, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

5.

O cumprimento de sentença deve obrigar-se perante o juízo de origem, uma vez que este já havia decidido a causa no primeiro grau, sendo incabível rediscutir a competência após o trânsito em julgado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001935-05.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Graziele Monique Matias Alves

Recorrida(s):

NEPUGA Pós Graduação LTDA e

União de Ensino Superior, Pesquisa CENID LTDA ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual).

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Nestes termos, incontroversa a incompetência deste juízo, o que desemboca na ausência de interesse processual (art. 17 do CPC), na modalidade adequação da via eleita, para a propositura da ação e, por corolário, a execução, eis que com arrimo no artigos 51, caput, e 53, inciso I, alínea d, ambos da Lei 9.099/95, combinado com os arts. 64, § 1o; 485, inciso VI; e 966, II , ambos do CPC e igualmente alicerçado ao art. 109, inciso I, da Carta Constitucional, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, declarando nula a sentença condenatória proferida, ante a incompetência absoluta deste juízo (vício transrescisório), o que faço com espeque no art. 281, do CPC.”.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que em fase de cumprimento de sentença julgou extinto o feito por reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para julgar e processar demandas que envolvem a expedição de Certificado de Conclusão de Pós-Graduação.

A Recorrente alega que a sentença que aplicou o Tema 1.154 do STF, está equivocada, tendo em vista que o trânsito em julgado da presente ação, ocorreu em data anterior a decisão do referido Tema, portanto, não poderia haver o reconhecimento de incompetência.

Nas contrarrazões a Recorrida
Nepuga Pós Graduação LTDA,
aduz que a decisão recorrida não viola a segurança jurídica, vez que como bem salientado pelo juízo de origem, no decorrer da presente demanda a Suprema Corte analisou as questões relativas a expedição de certificado digital e estabeleceu que referida matéria é de competência Federal, ou seja, não se pode conceber a prevalência de coisa julgada inconstitucional.

Ademais, sustenta pela impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer, pois a NEPUGA, apenas disponibiliza o material didático do curso, sendo de responsabilidade da Recorrida CENID a entrega de toda e qualquer documentação.

No caso em apreço, verifico que se trata de ação que se encontra em fase de cumprimento de sentença e que nesse momento foi reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação, pois a pretensão inicial é quanto à expedição de Certificado de Conclusão de Pós-Graduação.

Apesar da fundamentação da sentença de que a decisão proferida na presente demanda foi por juízo incompetente, de acordo com o andamento processual constato que a ação foi julgada parcialmente procedente em 25/02/2020, tendo sido confirmada pela Turma Recursal na sessão de julgamento de 19/02/2021 e o trânsito em julgado ocorreu em 12/03/2021.

Portanto, não há como reconhecer a incompetência da Justiça Comum em decorrência do julgamento do Tema 1.154 do STF, uma vez que este foi julgado em 24/06/2021, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado da presente ação.

O art. 525, § 14, do Código de Processo Civil, dispõe que:
"A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.".

Logo, incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito ou que seja determinado à remessa dos autos, para a Justiça Federal, devendo o feito seguir o seu trâmite perante o juízo de origem.

Considerando que diante do trânsito em julgado da demanda, o cumprimento de sentença deve se dar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, já que incabível questionar a competência após o trânsito da lide.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juizado de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025